Tribunal: TJES
Processo: 0001761-25.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001761-25.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIORGE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória que o condenou, como incurso no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. O réu pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a autoria delitiva, afastando a pretensão absolutória; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma fundamentada, à luz do art. 59 do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por múltiplos elementos: o depoimento judicial da vítima (gerente da empresa), que presenciou os danos e indicou o prejuízo financeiro; o relato do policial militar que atendeu à ocorrência; e o laudo pericial e demais provas documentais que atestam os danos e a tentativa de subtração.

4. Em crimes patrimoniais, a jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento de grande valor probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.

5. Não prospera a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, pois os testemunhos colhidos sob contraditório e a confissão extrajudicial do réu compõem um acervo probatório harmônico, afastando o princípio do in
dubio pro reo
.

6. A sentença valorou negativamente as consequências do crime com base em prejuízo patrimonial decorrente da destruição de obstáculo, o que constitui elementar do tipo penal e, portanto, não justifica exasperação da pena-base. Tal valoração afronta o entendimento pacífico do STJ sobre o tema.

7. Refeita a dosimetria, com a exclusão da única circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

8. Incide a agravante da reincidência, o que eleva a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

9. A fração de 1/3 (um terço) aplicada à causa de diminuição pela tentativa é adequada, considerando que o iter criminis foi praticamente concluído e o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A jurisprudência do TJES respalda a fixação da fração conforme a proximidade da consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A valoração negativa das consequências do crime não pode se basear em elementares do tipo penal.

3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar a extensão do iter criminis e a proximidade da consumação do delito.

4. É cabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal quando ausente fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 155, § 4º, I; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.791.599/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.598.492/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/12/2024;
STJ, AgRg no REsp 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/05/2023;
STJ, HC 359.152/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/08/2017;
TJES, Apelação Criminal nº 0004299-71.2023.8.08.0048, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 28/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001761-25.2024.8.08.0035

APELANTE: DIORGE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DIORGE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA MARTINS
em face da r. sentença de ID 12867487 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, do CP, fixando a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID 12867500), o apelante requer:
(i)
a sua absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente,
(ii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
(iii)
que se proceda com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP.

Contrarrazões, ao ID 12867503, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14429602, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (ID 12867298):

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 06 de agosto de 2024, por volta das 04h56min, na Rua Ayrton Senna Silva, bairro Itapoã, em frente ao prédio Ejazz (em construção), município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, DIORGE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA MARTINS, consciente e voluntariamente, tentou subtrair para si, mediante destruição de obstáculo, pertences de uma empresa (estacionamento de veículos), sendo certo que o referido delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (vide Boletim Unificado e Auto de Apreensão).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado DIORGE, com prévias intenções criminosas, seguiu até a empresa Granpark (que explora estacionamento de veículos) e, ao chegar no local, rompeu um cadeado da porta de entrada, de maneira que obteve acesso forçado na área mencionada. Na sequência, já parte interior do terreno, DIORGE começou sua busca por itens de valor, seguindo em direção à uma cabine de alvenaria.

Ato contínuo, o denunciado, com a finalidade de obter acesso à cabine, destruiu as janelas e porta do local, separando um pedaço de alumínio em uma bolsa para a subtração. Ocorre que, a ação criminosa do meliante foi observada pelo responsável que gerencia a área supramencionada, identificado como Sr. José Luiz Quirino Pontes, que ao notar a invasão de DIORGE deteve o criminoso e acionou a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Consta, ainda, no IP que, com a chegada dos policiais militares, o denunciado DIORGE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA MARTINS foi encontrado detido. Submetido a revista pessoal, o meliante alegou que havia adentrado no terreno para subtrair itens de valor econômico favorável, visando seu nefasto lucro.

Na sequência, a Polícia Militar acionada conduziu o denunciado, detido em estado de flagrante delito, à Delegacia para as providências de praxe. Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado DIORGE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA MARTINS o crime previsto no art. 155, §4º, I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 155,§ 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, do CP.

A defesa requer a absolvição por ausência de prova de autoria. Isso porque, argumenta a defesa, “
embora existam elementos que indiquem a ocorrência do fato típico, há significativas fragilidades quanto à autoria delitiva que merecem especial atenção. A prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não se mostrou suficientemente robusta para perpetuar um decreto condenatório
”.

Argumenta-se isso pois, em tese, o Sr. José Luiz Quirino Pontes, gerente do local, não presenciou o momento dos fatos, tendo chegado ao local apenas após ser comunicado pelo vigilante, ao que inexistiria provas produzidas sob o contraditório que atestem a autoria, de maneira que, com a condenação em tais termos, o art. 155 do CPP restaria violado. Portanto, defende que é imperiosa a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, como bem destacado pela magistrada na sentença a materialidade do crime se encontra consubstanciada através do inquérito policial inaugurado pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01/37, boletim unificado às fls. 07/10, boletim de atendimento do Ciodes à fl. 24, todos acostados ao ID 12867295 e pelo laudo pericial juntado no ID 53602542.

Já autoria da conduta criminosa está comprovada pela prova testemunhal, a ver:

Sr. José Luiz Quirino Pontes, o colaborador da empresa vítima, em sede judicial (ID 12867329):

“No dia dos fatos saiu do trabalho 17h e foi para casa; quando foi 03h da manhã o segurança ligou avisando que o local estava sendo arrombado; que o vigilante conseguiu segurar o acusado e pediu para que o José fosse até o local; que ao chegar no local ligou para o seu diretor falando sobre os fatos e o diretor mandou ele chamar a polícia; que o acusado tinha quebrado janela e porta; que o acusado quebrou o cadeado para conseguir entrar; que tiveram um prejuízo de 5 mil reais; que no local tinha uma sacola com alumínios amassados pelo acusado; que confirma o depoimento dado em sede policial.”

Sr. Franklin Francisco Mendes Leal, militar, em sede judicial (ID 12867329):

“No dia dos fatos recebeu informações da CIODES sobre um furto na Gran Park; que ao chegar no local acusado já estava detido pela vítima; que se recorda do acusado; que acusado confirmou tinha entrado no local para cometer furto; que as vidraças do blindex estavam todas quebradas, a porta de alumínio estava quebrada e juntada pelo acusado; que acusado quebrou um cadeado para conseguir entrar.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, e ressalta-se que a palavra da vítima tem valor probatório destacado nos casos de crimes patrimoniais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC e Súmula nº 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em Recurso Especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não foi impugnada de forma específica, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 4. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não sana o vício contido nas razões do Recurso Especial, devido à preclusão consumativa. 5. A parte agravante não demonstrou a impugnação específica do argumento lançado pela decisão que negou admissão ao recurso, conforme exigido pela jurisprudência. 6. A valoração probatória promovida pela origem está alinhada à jurisprudência, que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial deve ser impugnada de forma específica para viabilizar o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 2. A complementação da fundamentação deficiente em agravo regimental não sana o vício das razões do Recurso Especial devido à preclusão consumativa. 3.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada por outras provas dos autos"
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, I; CF/1988, art. 105, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021; STJ, AGRG no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019; STJ, AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/5/2018. (
STJ; AgRg-AREsp 2.791.599; Proc. 2024/0425662-1; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025
) – destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. OPINIÃO MINISTERAL NÃO VINCULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a condenação por extorsão, com base na relevância da palavra da vítima e na existência de provas suficientes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido ao examinar as provas dos autos e se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 3. A questão subsidiária em discussão é a possibilidade de desclassificação da conduta criminosa, conforme parecer ministerial. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 5.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.
6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para fins absolutório ou desclassificatório demandaria reexame de provas, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A manifestação do Ministério Público é opinativa e não vinculativa, não havendo obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1
. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.
2. A revisão de provas é vedada em Recurso Especial, conforme Súmula nº 7 do STJ. 3. A manifestação do Ministério Público não é vinculativa para o julgamento. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 1.990.569/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AGRG no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024; STJ, AGRG no AREsp 1.681.479/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023. (
STJ; AgRg-AREsp 2.598.492; Proc. 2024/0101250-6; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024
) - destaquei

É de se notar que, em delitos patrimoniais, não raro praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em sintonia com os demais elementos de prova.

Portanto, a palavra da vítima é suficiente para condenação, e, no caso é corroborada com outros elementos, que também comprovam a materialidade da conduta.

Soma-se a tais provas, o testemunho prestado pelo policial que participou da ocorrência, e, além disso, o apelante confessou a prática delitiva em sede policial, a ver (ID 12867295, pág 20):

QUE: o declarante estava acompanhado de um amigo, o qual deseja preservar o seu nome, e juntos adentraram no estacionamento granpark; QUE esse amigo arrombou as portas e a janela e entregou ao declarante; QUE o declarante apenas Iria apenas pegar a sacola e sair com o material do local; QUE dentro da sacola havia partes da porta de alumínio; QUE na hora em que o vigilante chegou no estacionamento, esse amigo conseguiu fugir, ficando apenas o declarante; QUE não reagiu e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar; QUE foi encaminhado a delegacia para as medidas cabíveis; QUE já foi preso pelo crime de furto anteriormente; QUE tem filhos menores (12 e 7 anos) que estão sob o cuidado da mãe deles; QUE não possui nenhum tipo de deficiência.

É certo que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Todavia, o mesmo dispositivo legal não impede que o julgador utilize tais elementos para formar a sua convicção, desde que corroborados por provas produzidas em juízo.

É exatamente esta a hipótese dos autos: a confissão detalhada na fase policial encontra eco perfeito no depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, formando um mosaico probatório coeso e apto a demonstrar a autoria delitiva sem qualquer laivo de dúvida.

Destarte, o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que se destina a situações de dúvida intransponível, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Em seguida, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

A culpabilidade é normal ao tipo, uma vez que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, seus antecedentes são maculados, havendo informação de reincidência, conforme Guia de Execução Criminal nº 10015240620178220010 que, não obstante tenha sido extinta em 08/05/2024, comprova a reincidência do réu, todavia, para evitar o bis in idem, aplico a súmula nº 444, do STJ e deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria da pena; não se tem notícias da conduta social do acusado e da sua personalidade, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa e tampouco procedido o interrogatório do réu; os motivos do crime também não foram revelados; as circunstâncias são comuns à espécie;
as consequências extrapenais foram graves, pois diversos bens da empresa vitima foram danificados, resultando em prejuízo financeiro
; O comportamento da vítima em nada influiu para a ocorrência do crime; a situação econômica do réu se demonstra precária, pois está sendo representado pela Defensoria Pública.

No que se refere à circunstância judicial de consequência do crime, deve-se afastar, pois se utiliza de elementar dos tipo, relativo aos crimes contra o patrimônio, qual seja, a danificação de bens pelo fato do crime ter sido praticado mediante o rompimento de obstáculo. A utilização de elementos da tipificação legal do crime para desvalorar as circunstâncias judiciais é vedada, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no REsp n
º
2.048.133/MG,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J.
15.
0
5.2023
) – destaquei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NOVOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS CORRÉUS. CABIMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REFEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.

3. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. 4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

5.
Os fundamentos quanto às consequências do crime não são idôneos. Isso porque o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, o desvalor da personalidade está baseado em elementos genéricos, sem indicação de dados concretos a justificar a elevação da reprimenda-base.

[...]

(STJ,
HC n
º
359.152/RN,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J. 0
8.
0
8.2017
) – destaquei

Superados tais pontos, argumenta a defesa pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP.

A legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, considerando que o apelante utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado pelo fato de que funcionários da vítimas flagraram a tentativa de furto e o impediram de consumá-lo, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo.

Conforme já estabeleceu nesta Câmara:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE). CIRCUNSTÂNCIA DE TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP). O apelante requer a aplicação do grau mínimo da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca (1/3) e o grau máximo da fração de diminuição pela tentativa (2/3). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a aplicação de fração menor para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca; (ii) se deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de 1/2 (metade) para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca está devidamente fundamentada, com base na gravidade da ameaça exercida com a faca e a proximidade da consumação do crime, conforme as provas testemunhais e a apreensão do artefato.
4. A redução da pena pela tentativa em 1/3 (um terço) é apropriada, considerando que o réu iniciou a execução do crime de forma agressiva e ameaçadora, e não consumou o delito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo motivo para a aplicação da fração máxima de 2/3. 5. A discricionariedade do magistrado ao aplicar as frações de aumento e diminuição de pena respeita os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A causa de aumento de pena pelo uso de arma branca pode ser aplicada na fração de 1/2 (metade) quando as circunstâncias do crime indicam uma ameaça acentuada à vítima e uma proximidade da consumação.
2. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve observar a intensidade dos atos executórios e a proximidade da consumação, podendo ser fixada em 1/3 (um terço) quando o crime foi quase inteiramente executado, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

(
TJES, Ap
elação Criminal nº
0004299-71.2023.8.08.0048
,
Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal,
Rel. Des.
Adriana Costa de Oliveira
, Data
de julgamento
:
28/11/2024
)

- destaquei

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inciso II, do art. 14 do Código Penal.

Feitos esses apontamentos, passo à reforma da pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria não remanesceu qualquer circunstância judicial a ser valorada, isso considerado, deve-se reduzir a pena ao mínimo legal, qual seja, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Conforme extrai-se da sentença, incide, na segunda fase, a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP, ao que a pena intermediária é fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

Na terceira fase está presente a causa de diminuição da pena do art.14, inciso II, do CP, que leva à atenuação da pena em 1/3 (um terço), sendo a pena definitiva fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença, qual seja, o semiaberto, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.